Tribunal: STF
Processo: Rcl 57448
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Natanael Hypolito contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 6ª Raj da Comarca de Ribeirão Preto, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.



    Em síntese, narra o reclamante haver postulado a progressão de regime, a qual foi indevidamente condicionada à prévia realização de exame criminológico, à míngua de fundamentação idônea.



    Ressalta que



    “o MM. Juiz responsável pela execução do reclamante decidiu, em decisão padrão, sem qualquer análise do caso concreto, pela realização do exame criminológico, como condição à progressão de regime” (doc. 1).



    Em consequência, requer seja cassada a decisão mediante a qual determinada a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime “garantindo-se, assim, que a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária”.



    É o relatório do essencial, por ora.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida. O ato reclamado, aparentemente, encontra-se fundamentado, motivo pelo qual não verifico afronta à Súmula Vinculante n° 26 nesse primeiro momento.



    De outro lado, é vital o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Por fim, a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente